Tribunal: TJMT
Processo: 1001496-72.2025.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001496-72.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCILENE DOS SANTOS SOUZA - CPF: 028.639.541-05 (APELANTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), AGUAS ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO. NÃO ABERTURA DE FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Lucilene dos Santos Souza contra sentença proferida pela 1a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da ação de indenização por danos morais proposta contra Águas de Alta Floresta Ltda., que julgou improcedente o pedido, extinguindo o feito com resolução de mérito e condenando a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

2. A parte recorrente sustenta nulidade da sentença por ausência de saneamento do feito e não abertura da fase de especificação de provas, o que teria impedido a produção de provas relevantes, especialmente a testemunhal. No mérito, aduz a existência de falha na prestação do serviço de fornecimento de água, com repercussão direta no dano moral sofrido, pleiteando ainda a inversão da sucumbência.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar: (i) se a ausência de decisão de saneamento e de intimação para a especificação das provas constitui cerceamento de defesa; e (ii) se, em decorrência dessa nulidade processual, impõe-se o retorno dos autos à instância de origem para a regular instrução probatória.

III. Razões de decidir

4. O julgamento antecipado da lide sem prévia decisão de saneamento do feito e sem oportunizar às partes a especificação das provas a serem produzidas, especialmente quando pleiteada expressamente a produção de prova testemunhal, configura cerceamento de defesa, por violação ao contraditório e à ampla defesa, assegurados no art. 5o, inc. LV, da CF/1988.
5. A supressão indevida da fase instrutória, em demanda que versa sobre suposta falha na prestação de serviço essencial, impede a parte de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, afrontando os arts. 369 e 370 do CPC, que asseguram às partes o direito à prova e à efetiva participação no processo de formação do convencimento judicial.
6. A jurisprudência do STJ e desta Corte é firme no sentido de que a ausência de dilação probatória, quando esta se mostra imprescindível à elucidação da controvérsia, impõe o reconhecimento da nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, com o consequente retorno dos autos à origem para instrução.
7. Constatada a nulidade da sentença, a decretação de sua invalidade alcança os demais atos decisórios a ela subsequentes, nos termos do art. 282, §1o, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e provido para declarar a nulidade da sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada às partes a especificação e produção de provas pertinentes.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de decisão de saneamento do feito e da abertura de fase para especificação das provas, quando pleiteada sua produção, configura cerceamento de defesa.
2. O julgamento antecipado da lide sem a devida instrução, em causas que envolvam controvérsia fática relevante, implica nulidade da sentença por ofensa ao devido processo legal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incs. LIV e LV; CPC, arts. 282, 355, I, 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2027275/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 27.02.2024, DJe 01.03.2024; TJMT, Apelação Cível no 1011910-98.2023.8.11.0040, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 26.06.2025, 5a Câmara de Direito Privado, DJE 26.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUCILENE DOS SANTOS SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais,
movida em desfavor de
ÁGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito e condenando a parte autora, ora apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa (Id. 326771865).

Inconformada, a parte apelante argumenta quanto a nulidade da sentença em razão de ter sido proferida sem decisão de saneamento e sem abertura da fase de especificação de provas, impedindo a recorrente de requerer a produção de prova testemunhal e oitiva do preposto da recorrida.

Continua afirmando quanto a falha na prestação do serviço e que o dano moral é evidente, bem como quanto a necessidade de inversão dos honorários sucumbenciais em desfavor da parte contrária.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais e condenando a parte requerida, ora apelada, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (Id. 326771866).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação e manutenção da sentença (Id. 326771869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUCILENE DOS SANTOS SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, movida em desfavor de
ÁGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito e condenando a parte autora, ora apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa (Id. 326771865).

A parte apelante arguiu preliminarmente quanto a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que não houve decisão de saneamento do feito, tampouco intimação para especificação de provas.

Impõe-se, em caráter preliminar e prejudicial ao exame do mérito recursal, a apreciação da arguição
de nulidade da sentença
vergastada,
sob o fundamento de cerceamento de defesa
, materializado no julgamento antecipado da lide sem a devida oportunização da produção de prova pericial contábil requerida pela parte apelante.

A garantia constitucional do devido processo legal, consagrada no artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal de 1988, constitui cláusula pétrea do ordenamento jurídico pátrio e representa verdadeiro “
standard”
mínimo de civilidade processual, irradiando seus efeitos sobre todo o sistema processual brasileiro.

Cito:

“LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;”

Dessa matriz constitucional derivam, como corolários lógicos e indissociáveis, as garantias do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, nos termos do inciso LV do mesmo dispositivo constitucional.

Cito:

“LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”

O direito à prova configura-se, portanto, como emanação direta e imediata desses postulados constitucionais, constituindo manifestação essencial da
ampla defesa
e do
contraditório
, na medida em que se revela instrumento indispensável para que as partes possam demonstrar a veracidade de suas alegações e influir, efetivamente, no convencimento do órgão julgador.

No que se refere ao direito a prova, a doutrina esclarece que:

“O processo moderno busca o contraditório efetivo, não basta o simples contraditório “digam as partes ”. Decorrente do modelo constitucional de processo estabelecido pelo CPC/2015 ,
esse contraditório deve ser amplo, possibilitando a discussão das questões de forma plena –

inclusive com a produ
çã
o de provas
–
, para que a cogni
çã
o judicial seja exauriente sob a quest
ã
o, tanto horizontal, como verticalmente
. Jos
é
Roberto dos Santos Bedaque anota que
o Contraditório efetivo e defesa ampla, compreendem: o poder conferido à parte, de se valer de todos os meios de prova possíveis e adequados à reconstrução dos fatos constitutivos, impeditivos ou extintivos do direito afirmado. O direito à prova é componente inafastável do princípio do contraditório e do direito de defesa
. 9. O direito da parte de produzir a prova é
uma garantia constitucional decorrente do contraditório efetivo pois não haveria valor a declaração formal do contraditório e da ampla defesa se não fosse garantida a possibilidade de se demonstrar e formar a convicção sobre os fundamentos da pretensão deduzida
10 . O direito de acesso à ordem jurídica encontra-se atrelado ao direito à prova, “sendo ambos elementos intrínsecos do Estado Democrático de Direito
[1]
”. (destaquei)

O art. 369 do CPC/2015 estabelece que a prova é um direito das partes de utilizarem-se de todos os meios legais e os moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos em que se funda o quanto pleiteado e de influir eficazmente na convicção do juiz.”

O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 369, consagrou o princípio da atipicidade dos meios de prova, estabelecendo que “
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.
”. Trata-se de norma que densifica, no plano infraconstitucional, as garantias processuais fundamentais, assegurando às partes o mais amplo espectro probatório possível.

O julgamento antecipado da lide, previsto no artigo 355 do CPC, representa técnica de gestão processual destinada a conferir celeridade e economia ao processo, permitindo ao magistrado proferir decisão de mérito
quando desnecessária a produção de outras provas
, seja porque a
questão for exclusivamente de direito, seja porque, sendo de fato e de direito, não houver necessidade de prova em audiência
.

Todavia, a aplicação desse instituto deve observar rigorosos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não podendo o julgador,
sob o manto da celeridade processual, suprimir o direito das partes à produção de provas pertinentes e relevantes
.

No presente caso, a discussão consiste na falha de prestação de serviços de bem essencial (água potável), sendo que desde o início, a parte autora, ora apelante, já manifestava o seu interesse na produção de provas, em especial,
na produção de prova testemunhal
.

Desse modo, a ausência de intimação das partes para especificar as provas que pretendiam produzir e o julgamento antecipado da lide, com a improcedência do pedido, corresponde a cerceamento de defesa.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento sobre o tema, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM A NECESSÁRIA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO . 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2 .
Este e. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgamento antecipado da lide, com a inobservância da dilação probatória imprescindível para o deslinde da demanda, caracteriza cerceamento de defesa, hipótese presente na situação dos autos, diante de suas especificidades
. Precedentes. 3 . Agravo não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 2027275 AM 2022/0291221-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024) (destaquei)

Nesse sentido, vejamos como esta Câmara decidiu em caso análogo, “
in verbis
”:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ICMS SOBRE DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA . SUB-ROGAÇÃO CREDITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA . I. CASO EM EXAME: Apelação Cível interposta por CRISTAL PEDRAS MINERAÇÃO EIRELI - EPP contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, que julgou procedente o pedido para condenar a Apelante ao ressarcimento de R$ 186.764,62, referentes ao ICMS pago pela Apelada ao Estado de Mato Grosso durante o período de vigência da liminar no Mandado de Segurança Coletivo no 2372/2004. A sentença reconheceu o direito de regresso da Apelada, com fundamento na sub-rogação creditória . A Apelante sustentou, preliminarmente, cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória, especialmente pericial, além de alegar prescrição, ausência de provas e ilegitimidade da cobrança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento antecipado do mérito, sem oportunizar a produção de prova pericial requerida pela parte ré, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença. III . RAZÕES DE DECIDIR:
A realização de prova pericial é imprescindível quando os elementos constantes nos autos são insuficientes para a apuração precisa dos valores efetivamente pagos a título de ICMS e para a análise dos termos do acordo celebrado entre a distribuidora de energia e o Estado. O art. 369 do CPC assegura às partes o direito à ampla produção probatória, sendo inadmissível a preclusão desse direito em hipóteses que demandam análise técnica especializada para correta solução da controvérsia. O julgamento antecipado do mérito sem oportunizar às partes produzirem provas, caracteriza violação ao contraditório e à ampla defesa, em razão da complexidade dos cálculos relacionados ao ICMS incidente sobre a demanda contratada de energia elétrica e dos efeitos de acordo extrajudicial firmado unilateralmente pela Apelada com o Fisco . A jurisprudência do TJMT reconhece que o julgamento antecipado em tais circunstâncias implica nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devendo os autos retornar à origem para regular instrução probatória
. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso provido. Tese de julgamento:
O julgamento antecipado do mérito configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve matéria técnica que exige produção de prova pericial contábil para correta apuração dos valores em debate . A sub-rogação creditória fundada em pagamento de ICMS pela distribuidora de energia a ensejar direito de regresso contra o consumidor exige demonstração inequívoca do quantum, o que pressupõe adequada instrução probatória. A nulidade da sentença por cerceamento de defesa impõe o retorno dos autos à instância de origem para a realização da prova pericial requerida
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts . 369, 370 e 355, I; CC, arts. 884 e 934. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1032371-08.2023 .8.11.0003, Rel. Des . Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 20.05.2025, DJE 20 .05.2025. TJMT, Apelação Cível no 1007169-15.2023 .8.11.0040, Rel. Des . Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22.01.2025, DJE 27 .01.2025. TJMT, Apelação Cível no 1007269-14.2019 .8.11.0006, Rel. Des . Guiomar Teodoro Borges, j. 17.04.2024, DJE 20 .04.2024. STJ, AgInt no AREsp no 1418198/SP, Rel. Min . Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 01.07.2019, DJe 02 .08.2019.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10119109820238110040, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 26/06/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2025) (destaquei)

Reconhecida a existência de vício processual consistente no cerceamento de defesa, impõe-se a declaração de nulidade da sentença recorrida, com o retorno dos autos ao Juízo de Origem para o regular prosseguimento da fase instrutória.

Nos termos do artigo 282, §1o, do Código de Processo Civil, anulado o ato, consideram-se também nulos os que dele dependam ou sejam consequência.

Cito:

“Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1o O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.”

Assim, decretada a nulidade da sentença por vício ocorrido na fase instrutória, todos os atos decisórios subsequentes restam igualmente contaminados, impondo-se o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada à apelante a produção da prova pericial contábil regularmente requerida.

Destaque-se que a nulidade ora reconhecida possui natureza relativa, e não absoluta, porquanto decorrente de vício processual que prejudicou especificamente o exercício do direito de defesa da parte apelante. Nada obstante, uma vez arguida tempestivamente a nulidade e demonstrada a efetiva ocorrência de prejuízo ao direito de defesa, impõe-se seu reconhecimento, em homenagem ao princípio “
pas de nullité sans grief”
(não há nulidade sem prejuízo), consagrado no artigo 282,
caput
, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
DECLARAR
a
nulidade da sentença
recorrida,
determinando o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja oportunizada às partes a produção das provas que reputarem pertinentes ao deslinde da controvérsia, com regular prosseguimento do feito
.

É como voto.

[1]
JÚNIOR, José.
2. O Direito à Prova no Processo Civil
In: JÚNIOR, José.
Produção de Provas em Sede Recursal - Ed. 2022.
São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/producao-de-provas-em-sede-recursal-ed-2022/1734146270. Acesso em: 8 de Outubro de 2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025